Tribunal: TJSP
Processo: 1018304-40.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Contrato de prestação de serviço de telefonia. Ação de restituição de valores c.c. declaratória de inexigibilidade de débito. Aumento injustificado do valor cobrado pelo serviço. Tratando-se de relação submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor e verificada a verossimilhança das alegações da autora, cabível a inversão do ônus da prova. Incumbia à ré a prova de fato impeditivo,

Ementa:
Contrato de prestação de serviço de telefonia. Ação de restituição de valores c.c. declaratória de inexigibilidade de débito. Aumento injustificado do valor cobrado pelo serviço. Tratando-se de relação submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor e verificada a verossimilhança das alegações da autora, cabível a inversão do ônus da prova. Incumbia à ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que não foi produzida. De rigor a devolução dos valores a maior desembolsados pela autora nos meses de março, abril, maio, julho e agosto de 2018.
Penalidade imposta à autora pela rescisão do contrato. A cláusula de fidelização visa ao ressarcimento da contratada dos investimentos que realizou ao celebrar o contrato de prestação de serviço, mediante ajuste de período mínimo de vigência, descaracterizando a sua natureza jurídica a renovação automática do prazo de permanência. Desse modo, findo o prazo inicial de 36 meses do contrato de prestação de serviço, ainda que ele tenha sido renovado automaticamente, é descabida a imposição à autora de nova carência a partir de então e, consequentemente, a incidência de multa por quebra contratual. Precedentes desta C. Câmara.
Recurso provido.